Tribunal: TCU
Processo: 016.569/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8782/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Elizabete Maria Peixoto, Maria de Fatima Peixoto e Maria de Lourdes Peixoto da Rocha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.569/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elizabete Maria Peixoto (XXX.470.444-XX); Evans Ortiz Batista da Silva (XXX.425.687-XX); Maria de Fatima Peixoto (XXX.466.804-XX); Maria de Lourdes Peixoto da Rocha (XXX.264.604-XX); Marlucia Ferreira das Chagas (XXX.877.488-XX); Miriam da Cruz Soares (XXX.935.274-XX); Rita Maria da Silva Calabria (XXX.320.544-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Elizabete Maria Peixoto, Maria de Fatima Peixoto e Maria de Lourdes Peixoto da Rocha, informe os fundamentos para a melhoria de dois graus hierárquicos na base de referência para cálculo dos proventos.